Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704845-13.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F P EMPREENDIMENTOS LTDA - ME APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Intime-se a apelante F P EMPREENDIMENTOS LTDA – ME para que, no prazo de cinco dias, junte aos autos a guia de recolhimento do preparo de ID 23218576 ou promova o pagamento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que guia é documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento apresentado, nos termos do artigo 7o, da Portaria Conjunta no 50/2013, deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator